Tribunal: TJES
Processo: 5004824-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004824-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LEANDRO DE MATTOS SALES e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004824-85.2024.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
LEANDRO DE MATTOS SALES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SANADO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA., em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente, solidariamente com a corré FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA., à entrega de um novo aparelho de ar-condicionado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica, ausência de responsabilidade alegando erros de instalação e falta de manutenção preventiva, inexistência de danos morais, e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de maior dilação probatória.
A causa de pedir lançada na petição inicial trata de vício do produto, nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa e, para além disso, não se pode olvidar a admissão das próprias partes envolvidas no sentido de que o produto objeto dos autos, de fato, apresentou problemas e não foi providenciado o reparo no prazo de 30 dias, conforme determina o art. 18, § 1º do CDC
, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

4.
Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte autora/recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do mesmo diploma legal, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer o dever da recorrente em substituir o produto defeituoso. Apesar da inversão do ônus da prova em seu favor, o recorrido logrou em comprovar que o produto recebido continha vício de fabricação, conforme laudo técnico de ID 41200279, que atestou problema no compressor. Nesse caminhar, não se sustentam as alegações de supostos erros de instalação e falta de manutenção preventiva, em razão do laudo técnico emitido pela própria assistência técnica autorizada apontando outros problemas. O vício não foi sanado no prazo legal, portanto, correta a condenação, em consonância com o Art. 18, §1º, Inc. I, do CDC.

6.

Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012), logo, observa-se a responsabilidade da recorrente em relação aos danos suportados pelo recorrido.

7.

Quanto aos danos morais, adequado foi o entendimento do Juízo de origem ao condenar a demandada ao pagamento de indenização atinente aos danos extrapatrimoniais suportados, haja vista que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou às súplicas do consumidor e não promoveu a efetiva solução do problema no prazo legal, ultrapassa os dissabores cotidianos

8.

Não obstante a dificuldade de se quantificar o dano moral, o montante fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com o objetivo de punir a conduta ilícita das requeridas (caráter pedagógico) sem, contudo, configurar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado.

9. Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto para
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

10.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

11. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)